Tribunal: TJSP
Processo: 1020547-07.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SANTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, DA REFERÊNCIA FUNCIONAL R E DO DÉCIMO DE CHEFIA NA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS ARTS. 154, § 1o, DA LM 4.623/84 E 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE SANTOS PROVIDOS.